Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL COLACIONADA AOS AUTOS. APREENSÃO DE UM PAR DE LUVAS, CHAVES DE FENDA E CHAVE MIXA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO RÉU. RELATO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM. LAVRATURA DO TERMO DE CONSTATAÇÃO. PROVAS ADMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA QUALIFICAR O DELITO E DA OUTRA PARA AVALIAR DESFAVORAVELMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE FURTO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tais como as declarações da testemunha ocular da infração penal e da vítima, como ocorre na espécie.
2. In casu, as circunstâncias fáticas trazidas à baila, em especial o fato de ter sido encontrado no interior do veículo do acusado diversos objetos comumente utilizados na prática de furtos, tais como um par de luvas, chaves de fenda e a ferramenta artesanal conhecida como chave mixa, edificam arcabouço probatório suficiente para indicar o envolvimento do recorrente na empreitada criminosa narrada na inicial acusatória.
3. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
4. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo termo de constatação e pelos testemunhos de ambos os policiais militares que realizaram a abordagem do réu.
5. As circunstâncias qualificadoras elencadas pelo legislador não encerram condutas ínsitas ao tipo penal incriminador, de sorte que, em situações específicas, podem ser levadas em consideração para avaliar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.
6. Com efeito, no crime de furto, presentes mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença na dosimetria da pena do crime de furto se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.
8. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes) e do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997 (embriaguez ao volante), diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da infração penal de furto qualificado, reduzindo a pena total de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 63 (sessenta e três) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima, ambas em regime inicial aberto, substituídas as penas corporais por uma pena restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas, suspensa ou proibida o direito de obter permissão ou habilitação para condução da veículo automotor pelo prazo de dois meses.